Tribunal: TJES
Processo: 5000443-13.2020.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000443-13.2020.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS LOBATO BAPTISTA
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1196357
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
CARLOS LOBATO BAPTISTA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da justiça gratuita;
b)
que a sentença deve ser anulada;
c)
que o juizado especial cível é competente para o julgamento desta demanda;
d)
que

houve desistência do consórcio;
e)
que devem ser declaradas nulas as cláusulas de desistência ou cancelamento de consórcio;
f)
que faz jus a restituição dos valores pagos;
g)
que

a devolução dos valores pagos no consórcio deve se dar de forma imediata;
h)
que não deve ser descontada a multa contratual pela sua desistência/cancelamento;
i)
que deve ser descontada a taxa de administração, proporcionalmente ao tempo em que administrou a cota do recorrente;
j)
que a recorrida praticou conduta ilícita;
k)

que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documento acostado aos autos (ID.
1196352
) que comprova que a parte faz jus a dita benesse.

Primeiramente, quanto à alegação da recorrente de nulidade da sentença em razão da competência dos juizados especiais para julgar o feito,

tenho que tal alegação não deve prosperar, isto porque em momento algum a sentença reconheceu a incompetência dos juizados especiais, mas tão somente a vedação de se reconhecer de ofício, da nulidade das cláusulas contratuais consideradas abusivas
[1]
.

Destarte, ao aplicar o
CDC ao caso concreto, não implica a nulidade automática de cláusulas aparentemente abusivas, mesmo em contratos de adesão. Assim é necessária a comprovação da manifesta atuação abusiva da instituição financeira ou a excessiva onerosidade, com a indicação específica dos encargos lesivos ao equilíbrio contratual.

O objeto do contrato, bem como suas cláusulas, são de conhecimento dos contratantes quando este é firmado, especialmente acerca dos encargos contratados. Desse modo, eventual abuso do agente financeiro deve restar plenamente comprovado, não se tratando, pura e simplesmente, de anular de plano as cláusulas as quais se reputam aparentemente abusivas.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve descumprimento contratual e falha na prestação dos serviços por parte da recorrida e se tal situação enseja a restituição imediata dos valores, bem como indenização a título de danos morais.

Compulsando os autos observa-se que a parte recorrente alega que houve vício de consentimento no contrato pactuado com a recorrida, pois houve “promessa” de um financiamento diferenciado e de contemplação rápida com concessão de carta de crédito.

No entanto, tenho que a sentença do Juízo
a quo
não merece reparos, isto porque não há conteúdo probatório mínimo que comprove a alegação de que a recorrente foi ludibriada na relação jurídica com a recorrida.

Ao revés tenho que nos autos restou demonstrada a espécie de contrato pactuado entre as partes (ID.
1196304
-
Consórcio Renault, Contrato de Participação em Grupo de Consórcio
), bem como as informações necessárias acerca do negócio jurídico, razão pela qual não há que se falar em vício de consentimento que macule no direito do recorrente da anulação do negócio jurídico, bem como na restituição imediata dos valores pagos.

A propósito a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais milita nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANO MORAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VEDAÇÃO. FORMAS PREVISTAS EM LEI. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. - A Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, em seu artigo 22, prevê as formas de contemplação do consorciado, quais sejam, através de sorteio ou lance. - A simples promessa de contemplação imediata constituiria tentativa de benefício indevido do consorciado em depreciação dos demais integrantes do grupo, sendo vedado por lei. - Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações do apelante nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor à anulação do negócio jurídico.- Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consoante art. 373, I, do CPC/2015. A ausência de provas que sustentem as alegações da parte autora acarreta na improcedência da ação. - A responsabilização civil depende da conjugação de três pressupostos: ato ilícito, nexo de causalidade e dano. O pedido de indenização por danos morais é infundado quando não comprovado o ato ilícito supostamente cometido pela requerida. - Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário a incorrência da parte em alguma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC/2015.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0554.14.001367-9/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Sérvulo , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2016, publicação da súmula em 01/11/2016)

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESCISAO DE CONTRATO DE CONSORCIO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROPAGANDA ENGANOSA - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - PROVAS INSUFICIENTES - VÍCIO NÃO CARACTERIZADO - AUSËNCIA DE INFORMAÇAO SOBRE VALORES - IMPROCEDENCIA - RESCISAO COM RESTITUIÇAO IMEDIATA DE VALORES - NÃO CABIMENTO - Diante da ausência de provas suficientes para comprovar que o consorciado aderiu ao contrato de consórcio em vício de consentimento, porque movido por promessa de contemplação imediata ou antecipada, não há como ser-lhe reconhecido o direito à repetição em dobro dos valores pagos e nem à indenização por danos morais, vez que sequer comprovados tais danos. O consorciado desistente tem direito ao reembolso dos valores pagos à administradora do consórcio, mas não de imediato, considerando inclusive o posicionamento já firmado pelo STJ quando do julgamento do Recurso Especial 1.119.300-RS, eleito como representativo de controvérsia. (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.530020-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2020, publicação da súmula em 12/11/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INFORMAÇÃO ACERCA DA AUSÊNCIA DE GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇAO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - O Juiz deve ser alçado à condição de principal árbitro na questão de produção de provas, mesmo porque é, por óbvio, o verdadeiro destinatário delas, podendo indeferir as que repute inócuas ou protelatórias. - A norma do artigo 171, inciso II, do Código Civil, dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. - Havendo provas inequívocas de que o consumidor foi informado satisfatoriamente acerca da ausência de garantia de data de contemplação, inexiste o erro alegado e, consequentemente, o vício de consentimento necessário para anular o contrato de adesão a grupo de consórcio. - Inexistindo publicidade enganosa, não há fundamento a respaldar o pedido de indenização por danos morais. - Preliminar rejeitada. - Recurso não provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.084211-0/002, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2021, publicação da súmula em 06/07/2021)

Assim, ao meu alvitre não há descumprimento de oferta ou vício na manifestação de vontade da recorrente, razão pela qual não há que se falar em ato ilícito ou falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, razão pela qual deve ser mantida a improcedência dos pedidos da exordial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

[1]

Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça: Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. PARTE AUTORA ADUZ QUE RECEBEU PROPOSTA PARA UM FINANCIAMENTO DIFERENCIADO E DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA COM A CONCESSÃO DE CARTA DE CRÉDITO, MAS QUE NA VERDADE SE TRATAVA DE UM CONSÓRCIO. ALEGA QUE FOI ENGANADO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO MÍNIMO A FIM DE COMPROVAR SUA ALEGAÇÃO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA RECORRIDA. NÃO OBSERVADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUE MACULE NA ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.